Tribunal: CARF
Processo: 10980.001810/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001810/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.064 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
HERNANI SOZZI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física devido. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor, e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001810/2009-97
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001810/2009-97

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão 06-
55.693 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
DRJ/CTA (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.),
Exercício 2005, Ano Calendário 2004, que constatou Omissão de Rendimentos de Aluguéis
Recebidos de Pessoa Física – Dimob e compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 04 a 08, referente ao exercício de 2004,
exige-se R$ 862,28 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, além
de R$ 6.360,64 de imposto de renda, com multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 05 a 06, foi apurada
omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 4.260,40, e glosada a compensação
de R$ 8.642,54 de IRRF declarados como retidos sobre rendimentos recebidos da
Kwikasair Cargas Expressas S/A.
Cientificado do lançamento por via postal, em 02/02/2009 - fl. 19, o contribuinte
apresentou em 27/02/2009, por intermédio de procurador – fl. 09, a impugnação de fl.
03, instruída com os documentos de fls. 04 a 15, acatada como tempestiva pelo órgão de
origem – fl. 20.
Alega que o IRRF glosado foi efetivamente retido e que estaria trazendo aos autos os
comprovantes dos meses de janeiro a março de 2004. Afirma que solicitou ao Banco do
Brasil os demais comprovantes, porque a fonte pagadora já teria fechado suas portas.
Concorda com a omissão de rendimentos lançada.
Em face das disposições do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, com
redação da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, a autoridade fiscal procedeu à
análise da revisão do lançamento, às fls. 34 a 36, reconhecendo R$ 3.228,20 de retenção
de IR na fonte e alterando o lançamento para R$ 710,65 de imposto suplementar, com
multa de ofício e juros de mora, e R$ 3.284,07 de imposto de renda, com multa de
ofício e juros de mora.
O contribuinte foi cientificado da revisão do lançamento em 02/05/2016, fls. 37 e 38,
mas não consta dos autos qualquer manifestação contrária à revisão de ofício.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001810/2009-97

Na inexistência de comprovação contrária à glosa de IRRF mantida pela
revisão do lançamento, correto o resultado nela apurado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2016 (e-fl. 49),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 18/11/2016 (e-fl. 51), alegando,
em apertada síntese, os argumentos a seguir apresentados:
- após apertada síntese dos fatos, indica que a Fazenda Pública informou a
existência de DIRF retificadora sem sua inclusão, e que a DIRF original trouxera sua inclusão e a
retenção cf. corretamente utilizada em Declaração Anual de Ajuste – DAA;
- não pode ser prejudicado por ato de pessoa jurídica que não procedeu às corretas
obrigações fiscais acessórias, sobremaneira ao excluí-lo indevidamente do rol dos créditos, após
originalmente tê-lo apresentado como incluído;
- apresenta jurisprudência deste Egrégio Conselho e clama pelo acolhimento de
seu recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide remanescente de IRRF de R$ 3.994,72 (fls. 35).
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Diante da decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância,
construtiva a citação dos seguintes excertos de seu voto, inclusive esclarecendo a fundamentação
do seu entendimento de parcial provimento da impugnação:
Voto
...
Preliminarmente cumpre esclarecer que o contribuinte não contesta a omissão de
rendimentos lançada. Portanto, essa parte do lançamento deve ser considerada como não
impugnada, conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação
do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,:
...
Quanto à compensação do IRRF, cumpre examinar o dispositivo legal que a disciplina,
art. 12, V, da Lei no 9.250, de 1995, que estabelece:
...
Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, em seus arts. 87, IV e §2o, 941 e 943, §2o:
...
Da legislação acima se extrai que a condição para a dedução do imposto de renda retido
na fonte é a posse, pelo contribuinte, de comprovante da retenção emitido pela fonte
pagadora, para apresentação à Fiscalização, quando intimado a fazê-lo.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001810/2009-97

O lançamento glosou a compensação de R$ 8.642,54 de IRRF, porque, em consulta aos
sistemas de informação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não foi localizada
Dirf indicando o autuado como beneficiário de rendimentos.
Na impugnação o contribuinte afirma estar juntando aos autos os comprovantes da
retenção sofridas nos meses de janeiro a março de 2004 e que já teria solicitado os
demais ao Banco do Brasil.
A revisão do lançamento já restabeleceu a compensação de IRRF consignado nos
comprovantes de fl. 11, no montante de R$ 3.228,20.
No Termo Circunstanciado de fls. 34 e 35 consta que a fonte pagadora havia
apresentado DIRF confirmado os rendimentos e o IRRF declarados pelo contribuinte,
fls. 14 e 27, mas, em decorrência de apresentação de DIRF retificadora, o autuado foi
excluído do rol de beneficiários.
...
Por ocasião da preparação do presente voto, foi efetuada nova consulta sistemas de
informação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, mas não foi localizada Dirf
atestando o IRRF pleiteado.
...
Não há que ser ignorado que este Conselho entende que o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora não é a única origem de informação acerca da retenção
do imposto de renda sofrido pelo contribuinte. Senão, vejamos a Súmula 143, vinculante, abaixo
transcrita:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ou seja, se houve a emissão de um comprovante de rendimentos de forma
equivocada, ou se houve a retificação da DIRF de forma a alterar o comprovante originalmente
fornecido ao notificado, esta não seria uma prova pétrea do valor retido, e o contribuinte poderia
comprovar então que não seria de sua intenção ou culpa a declaração e informação errônea
fornecida pela fonte pagadora.
Mas o fato é que, na espécie, o contribuinte juntou documentos que atestam o erro
da fonte pagadora em não declará-lo corretamente na DIRF retificadora e que foram inclusive
acatados para restabelecer parte do IRRF (comprovante de rendimentos de fl. 11). Em nenhum
momento, a fonte pagadora foi intimada pela fiscalização para esclarecimentos complementares.
A carteira de trabalho demonstra que ele foi dispensado em julho de 2004, o que coincide com a
DIRF inicialmente apresentada pela fonte pagadora (e-fl. 10). Dessa forma, o conjunto
probatório já apresentado desde a sede impugnatória já se mostra suficiente para reconhecimento
do pleito recursal, uma vez que não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001810/2009-97

(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 72
DF CARF MF
Original